Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-80.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000017-80.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Adicional de Desempenho]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), VANIA MARIA DE LUNAS MATOS - CPF: 485.900.452-34 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE COBRANÇA
— SERVIDOR — GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL PELO EXERCÍCIO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA — LEI DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA No 764, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2007 — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

É devido o pagamento de gratificação funcional previsto na Lei do Município de Nova Olímpia no 764, de 14 de novembro de 2007 ao servidor nomeado para o exercício da função de Responsável Técnico.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Nova Olímpia
contra a sentença (Id. 190893483) proferida em
ação declaratória c/c cobrança
proposta por
Vânia Maria de Lunas Matos
.

Assegura que, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, ocorreu a prescrição quanto ao recebimento das parcelas de gratificação de responsabilidade técnica, pois a Lei do Município de Nova Olímpia no 1.020, de 14 de agosto de 2014, que alterou o artigo 1o da Lei do Município no 764, de 14 de novembro de 2007 que instituiu o pagamento da referida gratificação,
constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos.

Assevera que somente os servidores designados através de portarias para o exercício de atividades vinculadas à Responsabilidade Técnica, fazem jus ao recebimento da
gratificação funcional.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões (Id. 190893489).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a exordial para reconhecer o direito ao percebimento do adicional definido na Lei Municipal n. 764/2007, no valor mensal de R$ 834,57 (oitocentos trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), compreendido no período de 06/01/2016 a 10/05/2022, e, enquanto durar o vínculo da autora no cargo de Responsável Técnico, restando o período pretérito prescrito na forma do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 c.c artigo 206, §5o inciso I do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 190893483 – fls. 6).

De início, quanto a preliminar de prescrição, a demanda submete-se ao prazo cinco (5) anos previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1251993/PR,
em sede de recursos repetitivos (Tema no 553):

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública
, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. (
STJ, Primeira Seção, tese fixada no julgamento do REsp 1251993/PR recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2012).

[...] 2. Nos moldes do entendimento também firmado na Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça (Recurso Especial n. 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2012),
os prazos prescricionais do Código Civil não são aplicados às demandas movidas contra a Fazenda Pública, prevalecendo o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932
.

3.
Por cuidar a hipótese de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês
, uma vez que a complementação devida pela União é mensal, e, nos termos do art. 6°, § 3°, da Lei n. 9.424/1996,
não ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, mas, apenas das parcelas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, lapso não transcorrido na hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1874598/SE, relator Ministro Og Fernandes, publicada no diário de Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2022). [sem negrito no original]

Isso significa dizer que a apelada tem direito ao recebimento da
gratificação de responsabilidade técnica a partir de 6 de janeiro de 2016,
marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (6 de janeiro de 2021),
conforme consignado na sentença
.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Vânia Maria de Lunas Matos
é servidora do Município de Nova Olímpia, admitida em 1o de julho de 2004 para exercer o cargo de
enfermeira
(termo de posse, Id. 190898965 – fls. 1).

De acordo com as certidões emitidas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – COREN/MT, atuou como
Responsável Técnico
nas seguintes ocasiões:

Instituição

Designação

Período

Unidade de Saúde da Família Ouro Verde II

Responsável Técnico pelas atividades de enfermagem

19/3/2007 a 19/3/2008

Unidade de Saúde da Família Ouro Verde II

Responsável Técnico pelas atividades de enfermagem

17/3/2008 a 17/3/2009

Unidade de Saúde da Família Ouro Verde II

Responsável Técnico pelas atividades de enfermagem

30/5/2011 a 30/5/2012

Unidade de Saúde da Família Ouro Verde II

Responsável Técnico pelas atividades de enfermagem

15/6/2012 a 15/6/2013

Unidade de Saúde da Família Ouro Verde II

Responsável Técnico pelas atividades de enfermagem

30/8/2013 a 30/8/2014

Unidade de Saúde da Família Ouro Verde II

Responsável Técnico pelas atividades de enfermagem

11/9/2014 a 11/9/2015

Unidade de Saúde da Família Mário Montero Gallardo

Responsável Técnico pelas atividades de enfermagem

1/12/2017 a 1/12/2018

Unidade de Saúde da Família Mário Montero Gallardo

Responsável Técnico pela Gestão Assistencial dos Serviços de Enfermagem

7/6/2019 a 7/6/2020

(Id. 190898966 – fls. 1/9).

A controvérsia reside em verificar se é devido o pagamento de verbas referentes à gratificação funcional pelo exercício de Responsabilidade Técnica.

A gratificação funcional pelo exercício de Responsabilidade Técnica foi criada pela Lei do Município de Nova Olímpia no 764, de 14 de novembro de 2007:

Art. 1o.
Ao Servidor municipal
, estatutário, celetista ou contratado emergencialmente,
no exercício dos cargos de
Bioquímico,
Enfermeiro
, Fisioterapeuta ou Farmacêutico,
no Município de Nova Olímpia, será para uma gratificação funcional mensal pelo exercício de Responsabilidade Técnica
,
no valor de 100% (cem pro cento) do valor básico da Classe Profissional em que se encontra o servidor
, em sua categoria correspondente, conforme tabela abaixo [...].

O dispositivo supramencionado foi alterado pela Lei do Município de Nova Olímpia no 1.021, de 14 de agosto de 2014, e passou a dispor:

Art. 1o.
Ao Servidor municipal
, estatutário, celestista, ou contratado emergencialmente,
no exercício dos cargos de
Bioquímico,
Enfermeiro
, Fisioterapeuta, Farmacêutico, Nutricionista, Assistente Social e Psicólogo
no Município de Nova Olímpia – MT, será paga uma gratificação funcional mensal, pelo exercício de Responsabilidade Técnica
, conforme tabela abaixo. [...].

É certo que o pagamento da gratificação funcional pelo exercício de Responsabilidade Técnica a apelada foi instituído pela Lei do Município de Nova Olímpia no 764, de 14 de novembro de 2007, e mantido pela Lei do Município de Nova Olímpia no 1.021, de 14 de agosto de 2014, que tão somente alterou a base de cálculo. Aliás, não importa o ato que a designou, uma vez que restou demonstrado desempenho da atividade excepcional (
Id. 190898966 – fls. 1/9).

Logo, a apelada faz jus à percepção das diferenças remuneratórias referentes à gratificação funcional pelo exercício de Responsabilidade Técnica, a qual deverá ser apurada de acordo com a base de cálculo vigente à época.

Por fim,
entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em consequência, determino
a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024